Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de planos de saúde em face à decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a autorização da cobertura de internação e parto da agravada. Sustentou a impossibilidade de cumprimento da decisão e exorbitância das astreintes fixadas e, ao final, requereu o provimento do recurso para "revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada". Contudo, conforme a argumentação da própria agravante, a decisão já foi cumprida o que, em tese, impediria a imposição da sanção outrora cominada. Ante o exposto, em vista a eventual falta de interesse recursal e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403